Tribunal: TJBA
Processo: 8076558-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076558-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS LUIZ MENDONCA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como CARLOS LUIZ MENDONCA DE ALENCAR e outros Advogado(s):EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS TABELAS CONTRATUAIS DE REEMBOLSO PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ART. 524, §5º, DO CPC. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR COM BASE NAS DESPESAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em fase de liquidação por arbitramento que, em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, fixou o valor de R$ 719.221,91 a título de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, acrescido de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença de liquidação extrapolou os limites do título executivo judicial ao fixar o valor integral das despesas médicas comprovadas; (ii) se a ausência de apresentação das tabelas contratuais de reembolso pelo devedor autoriza a presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor; (iii) se houve irregularidade na aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (iv) se subsistem dúvidas quanto à autenticidade dos documentos fiscais apresentados; e (v) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A liquidação de sentença tem por finalidade exclusiva apurar o quantum debeatur, sendo vedada a rediscussão do mérito ou a modificação dos termos do título executivo judicial, nos termos do art. 509, §4º, do CPC. 4. A ausência injustificada de apresentação, pelo devedor, das tabelas contratuais necessárias à quantificação da obrigação autoriza a aplicação da presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor, conforme previsto no art. 524, §5º, do CPC e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A fixação do valor da condenação com base nas despesas médicas comprovadas constitui medida adequada para garantir a efetividade da coisa julgada, especialmente quando a parte executada se mantém inerte quanto à apresentação dos dados necessários à liquidação. 6. A aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC mostra-se regular quando comprovada a prévia intimação da parte devedora para pagamento voluntário, configurando-se a mora processual. 7. As alegações relativas à autenticidade das notas fiscais encontram-se alcançadas pela preclusão, uma vez que a parte teve oportunidade de verificar a autenticidade dos documentos mediante os códigos de validação constantes nas notas fiscais e não comprovou qualquer irregularidade. 8. O desprovimento do recurso e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora justificam a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada de apresentação, pelo devedor, dos documentos necessários à elaboração do cálculo na fase de liquidação autoriza a presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, §5º, do CPC. 2. A aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC é legítima quando comprovada a intimação da parte devedora para pagamento voluntário e a sua inércia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1º, 2º e 11, 509, §4º, 523, §1º, 524, §5º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.202/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076558-58.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada ESPÓLIO DE CARLOS LUIZ MENDONCA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como CARLOS LUIZ MENDONCA DE ALENCAR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora